Tribunal: CARF
Processo: 10670.720661/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. DESCOBERTA DE NOVAS RECEITAS EM ESCRITURAÇÃO RETIFICADORA NÃO ENVIADA AO SPED. RECEITAS DE ATIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS DE ALUGUEL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE 32%.
A evidenciação de novas receitas, decorrentes de atividades não identificadas, em Escrituração Contábil Digital (ECD) retificadora, com impressão registrada em cartório, mas não enviada ao Serviço Público de Escrituração Digital, caracteriza a omissão de receitas de forma a atrair o percentual de presunção mais elevado com base no regime de tributação pelo lucro presumido (32%). Em se tratando de receitas de aluguel omitidas, por representarem atividades diversificadas pela própria natureza, aplica-se o percentual correspondente a atividade de prestação de serviço (32%).
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
Não há possibilidade de apreciação de questões axiológicas e principiológicas quando constituem argumentos contrários à validade de lei.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido em relação ao lançamento da exigência principal, auto de infração matriz de IRPJ, aplica-se aos lançamentos reflexos (CSLL, PIS e Cofins), em virtude da estreita relação de causa e efeito entre eles existente.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720661/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.479 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS DO NORTE DE MINAS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. DESCOBERTA DE
NOVAS RECEITAS EM ESCRITURAÇÃO RETIFICADORA NÃO
ENVIADA AO SPED. RECEITAS DE ATIVIDADE NÃO IDENTIFICADA.
RECEITAS DE ALUGUEL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE 32%.
A evidenciação de novas receitas, decorrentes de atividades não identificadas,
em Escrituração Contábil Digital (ECD) retificadora, com impressão registrada
em cartório, mas não enviada ao Serviço Público de Escrituração Digital,
caracteriza a omissão de receitas de forma a atrair o percentual de presunção
mais elevado com base no regime de tributação pelo lucro presumido (32%).
Em se tratando de receitas de aluguel omitidas, por representarem atividades
diversificadas pela própria natureza, aplica-se o percentual correspondente a
atividade de prestação de serviço (32%).
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRONUNCIAMENTO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
SÚMULA CARF No 2.
Não há possibilidade de apreciação de questões axiológicas e principiológicas
quando constituem argumentos contrários à validade de lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720661/2019-34
Fl. 31824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido em relação ao lançamento da exigência principal, auto de infração
matriz de IRPJ, aplica-se aos lançamentos reflexos (CSLL, PIS e Cofins), em
virtude da estreita relação de causa e efeito entre eles existente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso
para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
SERGIO MAGALHÃES LIMA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação apresentada em contraposição a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, e
COFINS, estes reflexos, decorrentes de parte das infrações apuradas em procedimento fiscal
referente ao primeiro trimestre do ano calendário de 2014, sendo destacados no presente
processo tão somente os autos de infração lavrados com multa qualificada, conforme quadro
demonstrativo constante do relatório da Delegacia Regional de Julgamento no Recife
(DRJ/REC):
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
Valores em R$ (Calculado até 03/2019)

VALOR DO

MULTA
CRÉDITO
TRIBUTO
PRINCIPAL
JUROS DE MORA
PROPORCIONAL
TRIBUTÁRIO

IRPJ
40.145,91
20.357,99
60.218,86
120.722,76
CSLL
16.587,09
8.411,31
24.880,63
49.879,03
COFINS
5.309,94
2.755,31
7.964,91
16.030,16
PIS/PASEP
1.150,48
596,97
1.725,71
3.473,16
TOTAL
190.105,11
Do procedimento fiscal, iniciado em 01/02/2018, na sociedade recorrente, extrai-
se a seguinte sequência resumida dos fatos ali apurados :
Fl. 31825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

1.
Foram declaradas na Escrituração Contábil Digital (ECD), entregue à RFB pela sociedade
fiscalizada Hospital de Olhos do Norte de Minas Ltda. (doravante denominada “Hospital
de Olhos”), em 16/06/2015, valores a título de serviços hospitalares, todos lastreados por
notas fiscais. Esses valores foram informados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), e os
tributos apurados foram adequadamente declarados em DCTF (e-fls. 48);
2.
Após intimação com a solicitação de vários documentos, Hospital de Olhos revelou que
havia uma segunda escrituração contábil, em formato impresso (livro diário), que foi
registrada em cartório, em 22/09/2015, sendo que a versão digital não foi transferida ao
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Alegou que por um grande lapso de
atenção essa escrituração não foi encaminhada. Solicitou a oportunidade de retificação da
ECD/ECF. (e-fls. 47);
3.
A Fiscalização, contudo, por meio de comparativos entre o faturamento declarado na
escrituração original enviada ao SPED e depósitos bancários do período, percebeu
diferenças relevantes, o que motivou o aprofundamento do procedimento fiscal (e-fls. 48);
4.
O único faturamento declarado correspondia à conta Serviços Hospitalares (cód. contábil
final 305) (e-fls. 51);
5.
Em resposta, foi informado que as diferenças positivas acusadas pelo batimento estavam
registradas em outra conta, denominada “Outros Atendimentos Hospitalares” (cód.
contábil final 787) da escrituração retificada e impressa, não transmitida ao SPED. Ante as
formalidades que dão confiabilidade aos dados da segunda escrituração, como o registro
em cartório antes do início da ação fiscal, procedeu-se à análise desses registros (e-fls. 49).
6.
Sobre os valores depositados na conta de “Outros Atendimentos Hospitalares”, alegou o
Hospital de Olhos durante o procedimento que se tratava de depósitos a título de caução,
uma vez que procuravam se resguardar de possível inadimplência capaz de não cobrir os
custos referentes aos materiais necessários para cirurgias (e-fls. 49/50);
7.
Percebeu a autoridade fiscal, contudo, que não houve emissão de Notas Fiscais (NFs) em
relação à conta de “Outros Atendimentos Hospitalares” (e-fls. 52);
8.
Sobre as receitas de aluguel de imóvel (conta contábil final 601), identificou que estavam
registradas na segunda ECD (não transmitida ao SPED), bem como não espelhadas na
ECF. (e-fls. 52);
9.
Verificou-se ainda que a empresa usou o percentual de presunção de lucro de 8% e 12%
sobre todas as receitas declaradas no cálculo, respectivamente, do IRPJ e da CSLL.
Entretanto, com base na interpretação legal, lastreada em entendimentos da Receita Federal
do Brasil (RFB) e em decisão da matéria no STJ, bem como em orientações da PFN,
entendeu-se pela aplicação do percentual de 32% em razão de: (i) não atendimento ao
requisito determinado pelo art. 15, § 1o, III, "a", da lei n. 9.249/95, no que tange à
organização sob a forma de sociedade empresária; (ii) parte das receitas serem derivadas
de meros serviços de consultas médicas; (iii) não comprovação da prestação de serviços de
natureza hospitalar em relação às receitas da conta “Outros Atendimentos Hospitalares” (e-
fls. 54/67).
Fl. 31826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

10.
Aplicou-se também o percentual de 32% às receitas de aluguel de imóvel (conta contábil
final 601) não declaradas com base no disposto no § 2o, do artigo 15, da Lei no 9.249/1995.
11.
As exigências foram desmembradas em dois processos, sendo no presente tratadas tão
somente aquelas relacionadas às receitas omitidas da conta “Outros Atendimentos
Hospitalares”, e da conta referente ao aluguel de imóvel. As demais exigências são objeto
do processo 10670.720660/2019-90.
Considerando que a autoridade fiscal caracterizou a conduta do sócio
administrador Werthman Vilela, CPF 774.410.446-34, como sonegação e fraude nas infrações
de que trata o presente processo, foi-lhe atribuída responsabilidade tributária nos termos do art.
135, III, do CTN (e-fls. 72).
Devidamente cientificados, foram apresentadas impugnações
contra os
lançamentos dos tributos, alegando os Recorrentes, em síntese: (i) preliminar de ausência de
motivação e dos pressupostos legais da autuação; e no mérito: (ii) alegada omissão de ganhos de
capital e outras receitas - movimentações bancárias e aluguel de imóveis; (iii) impossibilidade de
a presunção fundamentar lançamento tributário; (iv) não poder a fiscalização exigir tributos com
base em subjetivismos e preferências dos agentes fiscalizadores; (v) ausência de razoabilidade do
arbitramento do "quantum" utilizado pela fiscalização; (vi) preenchimento dos requisitos legais
para utilização da alíquota reduzida – art. 15, § 1o, III, "a", da lei n. 9.249/95; (vii) a natureza
confiscatória da multa aplicada, e inexistência de sonegação fiscal; (viii) ilegalidade e
arbitrariedade da representação fiscal para fins penais.
Em sessão de 11 de julho de 2019, a 5a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de
votos, julgou improcedente as impugnações, nos termos do voto do relator, Acórdão no 11-
63.941 (e-fls. 31703/31744), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
RECEITAS
OMITIDAS.
SERVIÇOS
DE
CONSULTA
MÉDICA
E
HOSPITALARES. ALUGUÉIS DE IMÓVEL A PJ. RECEITAS FINANCEIRAS.
Apuradas omissões de receitas de serviços de consulta médica e de serviços hospitalares
(exames e cirurgia), receitas de aluguéis recebidos de PJ, e de receitas financeiras. A ora
impugnante declarou apenas uma parte das receitas de serviços auferidas. Foram
declaradas as receitas de serviços que estavam escrituradas apenas na conta
FATURAMENTO da ECD, e correspondiam às registradas em NFS-e. Mas, na
escrituração contábil da empresa registrada em cartório, em outra conta contábil
denominada OUTROS ATEND. HOSPITALARES, estavam evidenciadas receitas de
serviços que não constavam da ECD transmitida ao SPED, nem foram declaradas na
ECF, e muito menos em DCTF. Essas receitas omitidas foram registradas, na
escrituração em cartório, omitidas do fisco, tendo como contrapartida a conta contábil
CONVÊNIOS A RECEBER. Para essas receitas não foram emitidas NFS-e. Essas
receitas também não foram consideradas pela ora impugnante na apuração da CSLL,
nem da COFINS, nem tampouco da contribuição ao PIS/PASEP. Também identificadas
nessa escrituração registrada em cartório, escondida do fisco, receitas de aluguel de
imóvel locado ao Banco do Nordeste, bem como receitas oriundas de aplicações
financeiras. Mas, quanto a estas verificou-se, nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, que foram em valores superiores mesmo aos constantes naquela escrituração
registrada em cartório (omitida). Utilizados então os valores das receitas financeiras que
Fl. 31827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

serviram de base às retenções de tributos na fonte. Houve a devida dedução de ofício
das retenções havidas, no cálculo dos tributos remanescentes exigidos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS ATIVIDADES DIVERSAS. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
AUSENTE
REQUISITO
EXIGIDO.
ENTENDIMENTO OFICIAL.
Não satisfeito requisito legal exigido para fruição do benefício de utilização de
percentual de presunção reduzido, de 32% para 8%, que seria aplicável a serviços
hospitalares, se adimplido o requisito. No AC 2014 a interessada, ora impugnante, não
estava registrada na Junta Comercial, mas apenas no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas. Tratava-se formalmente de uma sociedade simples organizada por
quotas de responsabilidade limitada, mas não vinculada ao Registro das Empresas
Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, na forma exigida pelo CC/02 para uma
sociedade empresária. No AC 2014 não se caracteriza juridicamente como sociedade
empresária. Só posteriormente, em 17/09/2018, e após o início da fiscalização, houve o
formal registro na Junta Comercial.
DOLO DE SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Coincidiam entre si as receitas informadas na ECD transmitida ao SPED, declaradas em
ECF e as informadas em DCTF, mas correspondiam apenas a uma parte das receitas de
serviços, parte que foi registrada em NFS-e, revelando-se planejamento ilícito, de
sonegação de tributos. Havia uma outra escrituração contábil, escondida do fisco,
registrada em cartório, com informações relativas a outras receitas de serviços oriundas
de convênios, não registradas em NFS-e, contendo conta contábil onde se registravam
receitas financeiras também omitidas nas declarações ao fisco, e ainda assim em valor
menor do que as identificadas em DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, como
também conta relativa a receitas de aluguéis de imóvel locado ao Banco do Nordeste,
igualmente omitida nas declarações ao fisco. Nessa hipótese deve ser aplicada a multa
qualificada, de 150% sobre os tributos devidos, prevista na Lei 9.430/96, art.44, I c/c o
§1°.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da CSLL são mantidas as
fundamentações usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ. Sendo para a
apuração da CSLL devida, aplicável o coeficiente de presunção de 32%, e não de 12%.
Multa de 150% em face do dolo de sonegação demonstrado.
[...]
Após ciência da decisão da DRJ, em 16/09/2019, às e-fl. 31.753 (Hospital de
Olhos do Norte de Minas Ltda. – EPP), e às e-fl. 31.815 (Werthman Vilela), foi interposto
recurso conjunto a este colegiado às fls. 31.56/31.782, com entrada no órgão preparador no dia
14/10/2019 (e-fls 31754). Na oportunidade, trouxeram os mesmos tópicos de defesa
apresentados na peça de impugnação, com a diferença de que neste recurso houve acréscimo de
mais um: “Da ilegitimidade passiva do sócio administrador”.
É o relatório
Voto
Fl. 31828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

Conselheiro SERGIO MAGALHÃES LIMA, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos. Não obstante,
conheço do apelo apenas em parte, em razão das duas primeiras questões levantadas,
apresentadas em sequência, que não merecem ser conhecidas.
(i) da ilegalidade e arbitrariedade da representação fiscal para fins penais
Em que pese os argumentos apresentados contrariamente à representação fiscal
para fins penais, trata-se de matéria estranha ao contencioso administrativo tributário de
exigência fiscal, pois não consiste em questão que verse sobre a aplicação da legislação referente
a tributos, conforme disposto no art. 1o do regimento interno do CARF, in verbis:
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF no 28, ora reproduzida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Com efeito, é a própria Receita Federal do Brasil que dispõe sobre representação
fiscal para fins penais referente a crimes contra a ordem tributária, e o fez por meio da Portaria
RFB, no 1.750, de 12 de novembro de 2018, não competindo ao CARF se pronunciar sobre essa
questão.
Por esse motivo, não se conhece do recurso nessa matéria.
(ii) ilegitimidade passiva do sócio administrador
Sobre a arguição de ilegitimidade passiva do sócio administrador, verifica-se que
essa questão não foi submetida à análise da instância julgadora aquo, o que representa uma
inovação em relação à linha de defesa apresentada na impugnação, e caracteriza a ausência de
prequestionamento.
Esclareça-se, que o prequestionamento é um dos requisitos básicos de
admissibilidade de recursos, sem o qual as alegações recursais não podem ser conhecidas.
Nessa linha, tem decidido a jurisprudência deste Colegiado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
Fl. 31829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
Com efeito, da falta de prequestionamento emerge o fenômeno da preclusão, nos
termos do art. 17, do Decreto Lei 70.235/72: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
A jurisprudência do CARF também avalia por essa perspectiva de efeito, veja-se:
PROCESSUAL - ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO - PRECLUSÃO Não se conhece de recurso voluntário na
parte em que inova a matéria discutida nos autos, ante inegável preclusão tipificada a
partir das disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72. Acórdão no 1302-002.579 do
Processo 10240.721228/2014-71 Data 20/02/2018
Desta forma, não conheço do recurso em relação à presente matéria não
questionada quando da impugnação.
Em preliminar, os Recorrentes reclamam da ausência de motivação e dos
pressupostos legais da autuação. Renovam os argumentos trazidos quando da impugnação, com
os seguintes dizeres: Como bem se depreende dos Autos de Infração lavrados, percebe-se que os
mesmos foram narrados com imperfeição e deficiência, tratando dos fatos apenas
genericamente” (e-fls. 31758).
Acrescentam que “a exigência de correta e completa descrição dos fatos, bem
como de perfeita capitulação legal, se faz necessária em face dos “Princípios da Segurança
Jurídica, Contraditório e da Ampla Defesa”, (art.5o, incisos II e LV, da CF), sem o que
maculado estará o ato praticado” (e-fls. 31759).
E concluem: “diante do exposto, não pairam dúvidas acerca da nulidade do Auto
de Infração, porquanto, em face da não observância às formalidades a que sujeitam os atos
administrativos, não há possibilidade de verificar a conexão (subsunção) entre os motivos de
fato com os legais apresentados, o que desatende aos princípios elencados.”( e-fls. 31759).
Como não trouxeram fatos e provas daquilo que se afirma, sequer indícios do que
se alega, e por constatar que, pelo contrário, há clareza e correta descrição dos fatos e
enquadramentos legais que chegam ser até redundantes em várias trechos do Termo de
Verificação Fiscal, com relato de 39 folhas, considero que não assiste razão aos Recorrentes
quanto à alegação de ausência de motivação e dos pressupostos legais da autuação.
Ademais, a exemplo do antigo entendimento exarado no acórdão n.o 104-17.364,
de 22/02/2000, 1.o CC, “se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
Fl. 31830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.”
Por tais motivos, afasto a preliminar arguida, e passo à análise de mérito dividida
nos tópicos seguintes.
Alegada omissão de ganhos de capital e outras receitas - Movimentações bancárias e
aluguel de imóveis
Neste ponto, tecem os Recorrentes considerações, normalmente aplicáveis a
infrações apuradas com base na presunção de omissão receita decorrente de depósitos bancários
sem comprovação da origem de recursos, como as que seguem (e-fls. 31759 a 31760):
II.2.2. ...omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, somente
pode ser configurada mediante a falta de emissão de nota fiscal...;
II.2.3 Improcede a autuação por suposta omissão de receitas por existência de depósitos
bancários não contabilizados quando a fiscalização, nem a decisão atacada, demonstram
cabalmente a existência da omissão...;
II.2.4 Não é cabível decisão, ainda que administrativa, como no presente caso, ser
baseada em meros indícios. Para efeito de determinação da receita omitida, neste caso,
os créditos devem (sic) analisados individualmente, observado que não serão
considerados os decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa jurídica;
II.2.5 Não se admite a presunção de omissão de receitas que esteja baseada
exclusivamente nas diferenças apuradas entre os totais mensais faturados pelo
fornecedor e os totais mensais contabilizados pelo contribuinte, tendo em vista que esta
diferença se explica peto fato da escrituração das compras (sic) é feita pela interessada
na data do efetivo recebimento das mercadorias e não na data do faturamento;
Em que pese o esforço de argumentação, as alegações acima em nada maculam o
lançamento, uma vez que a omissão de receitas não se baseou em depósitos bancários sem
comprovação, na dicção do art. 42 da Lei 9.430/96.
Conforme claramente exposto no Termo de Verificação Fiscal (TVF), embora os
indícios de omissão de receita possam ter servido como fonte de dados no decorrer da ação
fiscal, identificou-se durante o procedimento outra escrituração não transmitida ao SPED, com
registro do seu impresso em cartório três meses após a escrituração original ser enviada àquele
Serviço Público, que revelou os valores omitidos de receitas, e que representou a real prova da
infração. Inclusive foi solicitada pelo sujeito passivo a oportunidade da retificação da ECD/ECF,
conforme os seguintes excertos do TVF (e-fls. 52/53):
A apuração pela fiscalização de indícios de omissão de receitas com base em créditos
bancários, exposta no termo de intimação fiscal lavrado em 07/mar/2019, foi feita com
base no batimento entre os créditos bancários e as receitas registradas na ECD
transmitida ao Sped, conta contábil FATURAMENTO, código 31101000400305. Não
foram escrituradas outras receitas nessa ECD.
[....]
Considerando a escrituração registrada em cartório, não houve omissão de receitas com
base em créditos bancários, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, conforme
demonstrado pela fiscalização no termo de intimação fiscal lavrado em 07/mar/2019.
Por outro lado, houve omissão de receitas escrituradas nas contas OUTROS ATEND.
HOSPITALARES e ALUGUÉIS IMÓVEIS. Importante destacar que essas receitas não
Fl. 31831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

constam na ECD transmitida ao SPED, nem na EFD, portanto não foram consideradas
na apuração do IRPJ e da CSLL devidos. Assim sendo, essas receitas foram omitidas da
Receita Federal. Se o HOSPITAL DE OLHOS não tivesse sido fiscalizado, a sua
situação estaria aparentemente regular, visto que as receitas informadas na ECD
correspondem às informadas na ECF e às utilizadas na apuração do IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS devidos e declarados em DCTFs.
Não se trata, portanto, de provas indiciárias, motivo pelo qual não considero que
caibam as alegações postas, pois não correspondem à real fundamentação fática objeto do
lançamento.
Sigo na análise das próximas questões.
(i) Impossibilidade de a presunção fundamentar lançamento tributário; (ii) Não pode a
fiscalização exigir tributos com base em subjetivismos e preferências dos agentes
fiscalizadores; (iii) Da ausência de razoabilidade do arbitramento do "quantum" utilizado
pela fiscalização
Como forma de melhor esclarecer o que se alega, extraem-se da peça recursal as
principais afirmações (e-fls. 31760/31764):
II.3.4. Merece registro que as presunções previstas no RIR são “juris tantum",
admitindo prova em contrário, não cabendo à fiscalização, diante de um simples indício,
acoimar o contribuinte de forma acerbada como fez, mas sim aprofundar-se no
levantamento fiscal, o que também não se verificou.;
II.3.12. Portanto, demonstrado que todo o lançamento é calcado em meras presunções,
outra consequência não pode haver senão a reforma da decisão proferida.;
II.4.6. Assim, o lançamento fiscal contra os Recorrentes carece de amparo legal, visto
que apurou o montante do tributo por aferição indireta contra o responsável tributário,
ignorando as bases reais dos impostos e das contribuições”
Novamente, trata-se de alegações não provadas, sequer com um único exemplo.
Verificou-se, que não somente os termos do auto de infração apresentam o aprofundamento
necessário, com a fundamentação legal exigida e a adequada descrição dos fatos, como as
conclusões estão devidamente e reiteradamente expostas no TVF. Como visto, o lançamento não
se calcou em fatos presumidos, mas sim em fatos provados, com base, especialmente, na
escrituração contábil do sujeito passivo.
Mais uma vez, não assiste razão aos Recorrentes.
IRPJ/CSLL – Alíquotas reduzidas – art. 15, § 1o, III, "a", da lei n. 9.249/95 – Sociedade
empresária - Prestação de serviços hospitalares - Preenchimento dos requisitos legais
A questão trazida se refere à possibilidade de utilização de percentuais reduzidos,
8% e 12%, em vez de 32%, para apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
respectivamente, no caso de serviços hospitalares, por representar parte dos serviços prestados
pelo Recorrente, com a seguinte condição ainda prevista na parte final do art. 15, § 1o, III, "a", da
lei n. 9.249/95: “desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa”. (grifei)
Fl. 31832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

No curso do procedimento fiscal, a autoridade autuante considerou que Hospital
de Olhos não atendeu ao requisito previsto em lei quanto à organização sob a forma de sociedade
empresária, pois no período sob fiscalização estava registrado no modelo de sociedade simples
(e-fls. 56/67).
Contra esse entendimento, os Recorrentes inauguraram o presente tópico e
utilizaram várias linhas de argumentação (e-fls. 31764/31771) de forma a atacar a majoração do
percentual, para 32%, como coeficiente para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Esse ponto, também trazido em sede de impugnação, especificamente quanto ao
requisito de constituição da pessoa jurídica sob a forma de sociedade empresária, foi enfrentado
pela decisão de piso, que acolheu os fundamentos expostos no TVF para manutenção do
percentual de presunção em 32%.
A essa mesma posição chegou esta Turma quando do julgamento do recurso
voluntário de Hospital de Olhos, apresentado nos autos do processo 10670.720660/2019-90,
formalizado para tratar das demais infrações referentes ao mesmo procedimento fiscal, e que
tratava de idêntica questão acerca da aplicação dos coeficientes de presunção de 8% e 12%.
Naquela ocasião, não sobre as receitas omitidas, mas sobre aquelas declaradas na ECF.
Em sessão de 20 de agosto de 2021, por meio do Acórdão no 1201-005.084, foi
negado provimento àquele recurso ao fundamento de que não foi comprovada pelo Recorrente a
constituição sob a forma de sociedade empresária, além de que parte dos serviços prestados
foram a título de simples consultas médicas, o que também atrai o coeficiente de 32% para esse
grupo de receitas, uma vez que não representam serviços hospitalares, conforme entendimento
do STJ manifestado no RESP 1.116.399/BA, que ora se reproduz por meio do seguinte excerto
de ementa:
3. devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que,
"em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"
Contudo, conforme já exposto no relatório, trata o presente caso tão somente de
lançamentos decorrentes de receitas omitidas, e conforme bem exposto pela autoridade fiscal em
seu TVF, a fundamentação para aplicação do percentual de presunção no valor de 32% deriva
tão somente da aplicação do artigo 24, § 1o, da Lei no 9.249/1995, que dispõe sobre a tributação
de receitas omitidas, conforme transcrito a seguir:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
Nesse sentido, conclui o auditor-fiscal: “Assim sendo, apurada omissão de
receitas, não sendo possível identificar a atividade a que se refere as receitas, deve ser utilizado
o percentual de 32%, conforme § 1o, do artigo 24, da Lei no 9.249/1995”. (e-fls. 68).
Fl. 31833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

Explique-se ainda, que no caso das receitas de alugueis omitidas, embora
especificamente identificadas, estas representam atividades diversificadas pela própria natureza,
com enquadramento no § 2o, do artigo 15, da Lei no 9.249/1995, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
....
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
....
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente
a cada atividade.
Por tais motivos, não há como se acolher o pedido para redução dos percentuais
de presunção.
Da multa aplicada
Reclama-se da manutenção da multa em um patamar tão elevado, especialmente
quando, segundo os Recorrentes, esta deveria ter um caráter pedagógico, nunca indenizatório.
Esclarece que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, reconheceu o caráter
confiscatório de multa, deixando clara a inconstitucionalidade da aplicação de qualquer sanção
administrativa tributária punitiva em porcentual superior ao real valor do tributo devido pelo
contribuinte, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 727.872/RS.
Por fim, conclui que: “Sendo assim, é inequívoco que o r. decisum deve ser
reformado nesse aspecto também, com o consequente cancelamento das multas aplicadas, vez
que o caráter confiscatório da penalidade é manifesto, em montante que corresponde a 150% da
suposta obrigação principal, além de inexistir qualquer conduta do HOSPITAL DE OLHOS em
descompasso com a legislação tributária e que configure inadimplemento fiscal”.
Os motivos que ensejaram a qualificadora estão bem delineados em trechos do
TVF a seguir reproduzidos:
VI. CARACTERIZAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL E FRAUDE - APLICAÇÃO
DE MULTAS DE OFÍCIO QUALIFICADAS (150%):
A multa aplicável em lançamentos de ofício está disciplinada no artigo 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. A multa básica é de 75%.
Fl. 31834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

O artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007, preceitua que a multa de ofício será duplicada nos casos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, conforme
transcrito a seguir:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
1
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007) "
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, a que se refere o artigo 44 da Lei 9.430/96,
estão transcritos a seguir:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
- das condições pessoais de contribuinte, susce/ptíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72."
Desta forma, a legislação tributária preceitua que a multa de ofício básica é de 75%, que
deve ser aumentada para 150% nos casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei n°
4.502/1964, ou seja, quando ficar caracterizada sonegação fiscal, fraude e/ou conluio.
Os fatos relatados neste termo comprovam que houve sonegação fiscal e fraude
referentes às receitas omitidas, tributadas no PAF n° 10670.720.661/2019-34, nos
termos dos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/1964, conforme sintetizado a seguir:
Foi transmitida à Receita Federal ECD sem as receitas omitidas especificadas neste
termo.
Foi transmitida à Receita Federal ECF sem as receitas omitidas especificadas neste
termo.
Os tributos devidos, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, foram apurados sem inclusão dessas
receitas omitidas em suas bases de cálculo. Os débitos declarados em DCTFs
correspondem aos apurados sem inclusão das receitas omitidas nas bases de cálculo.
Não foram emitidas notas fiscais referentes às receitas de prestação de serviços
escrituradas na conta contábil 31105000300787, OUTROS ATEND. HOSPITALARES.
Fl. 31835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

O HOSPITAL DE OLHOS registrou em cartório escrituração contábil com registro de
receitas omitidas descritas neste termo, mas não retificou a ECD transmitida ao Sped,
nem a ECF, nem as DCTFs. Desta forma, omitiu da Receita Federal as receitas objeto
de autuação, permitindo o recolhimento a menor de tributos.
Esses fatos demonstram que houve fraude, visto que as ECD e ECF foram transmitidas
à RFB com omissão de receitas, que nas DCTFs foram confessados débitos menores do
que os efetivamente devidos. Assim sendo, as ECD, ECF e DCTFs referentes aos
períodos autuados são fraudulentas. Estes fatos também caracterizam sonegação fiscal.
Também caracteriza sonegação fiscal a falta de emissão de notas fiscais referentes às
receitas escrituradas na conta 31105000300787, OUTROS ATEND. HOSPITALARES.
A empresa poderia alegar que essas receitas omitidas constam na escrituração registrada
em cartório e que portanto não houve fraude e sonegação, mas a escrituração que a
Receita Federal tinha conhecimento era a ECD transmitida ao Sped.
A empresa teve oportunidade e seguramente tempo mais do que suficiente para retificar
a ECD, a ECF e as DCTFs e não o fez. Se não tivesse sido fiscalizada, decairia os
tributos incidentes sobre as receitas omitidas e a empresa se beneficiaria dessas
omissões, com prejuízos à fazenda pública e à sociedade.
Ante os fatos expostos, no caso dos autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
que constam no PAF n° 10670.720.661/2019-34, foram aplicadas multas de ofício
qualificadas de 150%.
Em virtude dos fatos apurados pela fiscalização, que caracterizaram crimes contra a
ordem tributária, será lavrada Representação fiscal para fins penais.
À luz dos fatos expostos os membros da 5a Turma de Julgamento da DRJ/REC
mantiveram o acréscimo de 150% aos valores principais lançados, com base nos seguintes e
semelhantes argumentos:
A autoridade lançadora identificou uma escrituração contábil registrada em
cartório, distinta da que fora informada na ECD transmitida via SPED, e
revelando dados de receitas omitidas ao fisco, não declaradas na ECF, nem em
DCTF, incluindo receitas de serviços hospitalares mediante convênios que nem
mesmo estavam registradas em NFS-e, como também receitas de aluguel de imóvel
e receitas financeiras, com o que pôde demonstrar cabalmente, com apoio
documental, dolo de sonegação de tributos, conforme definido na Lei no 4.502/64,
art.71.
No caso concreto, conforme descrito em detalhes nos presentes autos, está evidente,
e foram documentalmente demonstradas as omissões de receitas acusadas. O dolo
de sonegação restou explicitado porque as receitas informadas na ECD
transmitida ao SPED, declaradas ao fisco em ECF, bem como as declaradas em
DCTF, coincidiam entre si, mas correspondiam apenas a uma parte das receitas de
serviços, parte que foi registrada em NFS-e, revelando planejamento ilícito, de
sonegação de tributos. É que havia uma outra escrituração contábil, escondida do
fisco, registrada em cartório, com informações relativas a outras receitas de
serviços oriundas de convênios, não registradas em NFS-e, bem como contendo
conta contábil onde se registravam receitas financeiras também omitidas nas
declarações ao fisco, e ainda assim em valor menor do que as identificadas em
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, e ainda conta relativa a receitas de
aluguéis de imóvel auferida de PJ, igualmente omitida nas declarações ao fisco
No que tange à omissão de receitas de serviços, conta 31105000300787 (Outros
Atend. Hospitalares), verifica-se que a conduta do contribuinte foi aferida pela autoridade fiscal
com base em três fatos: (i) não constavam da ECD e ECF enviadas ao SPED e à RFB as receitas
Fl. 31836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

omitidas, bem como das DCTF os tributos decorrentes; (ii) havia uma segunda escrituração
digital, registrada em cartório, contendo as informações sobre as receitas omitidas, mas não
transmitida ao SPED, e, portanto, não levada ao conhecimento da RFB; (iii) e não houve emissão
de notas fiscais referentes às receitas omitidas.
Sobre a escrituração contábil não enviada ao SPED, declarou Hospital de Olhos,
durante o procedimento fiscal, que em razão de falhas operacionais por motivo de força maior,
“da qual a empresa foi vítima de enchente”, fez-se necessária a restauração de vários arquivos
de cópias de segurança, e que “no dia 22/09/2015 foi refeita toda a movimentação no intuito de
reorganizar e alinhar as pendências existentes, e por um grande ‘lapso de atenção’ a
retificadora não foi encaminhada (e-fls 30779).
Complementou, em resposta à intimação sobre divergências entre o total da
receita declarada na ECD transmitida via SPED e o total apurado de créditos bancários, que a
receita omitida foi equivocadamente registrada em conta diferente da metodologia ou critério
utilizado na apuração da receita realizada pela fiscalização. No mesmo documento, procurou-se
esclarecer as razões do equívoco:
Para melhor compreensão do Sr. Auditor, faz-se necessário discorrer sobre como se
dava o atendimento, e o funcionamento dos atendimentos prestados. Nesse sentido,
salientamos que grande parte dos atendimentos eram destinados a pessoas/pacientes
oriundas de zona rural, e estas não tinham em muitas vezes um retorno para um acerto
final. Acrescentamos que os materiais cirúrgicos como é de conhecimento possuem
custos elevados, e eram comprados com antecedência, em razão da especificidade e
utilização de cada paciente, por exemplo: (cirurgia catarata, anel de ferrara, prótese,
etc.)
E importante ressaltar que muitos pacientes realizavam adiantamentos para garantir a
realização das cirurgias e só posteriormente agendavam as datas das mesmas, o que não
justifica o lapso ocorrido nas contas apuradas, contudo entendemos ser plausível, a
fragilidade em que nos encontrávamos, considerando o teor risco de desistência, e os
prejuízos que poderiam ser acarretados, em função do custos dos materiais adquiridos
com antecedência. Assim, em função disso, os recebimentos eram, efetuados
antecipadamente como "depósito caução", contabilizados como outros atendimentos na
(conta 787) impossibilitando o controle analítico, devido a vários motivos internos
operacionais.
Agora entendemos que, para seguir uma boa técnica contábil, esses atendimentos e/ou
recebimentos, deveriam ter sido contabilizados em uma conta do passivo "adiantamento
de clientes" e ser baixados na mesma proporção dos serviços efetivamente prestados.
Trata-se aqui, de questão delicada. Entendo que para a duplicação da multa
lançada de oficio, de 75% para 150%, é imprescindível que se configure a vontade consciente do
sujeito passivo de concretizar os elementos objetivos dos tipos penais presentes nos arts. 71, 72 e
73 da Lei 4.502/64.
Na espécie, parece-me que as premissas postas pela autoridade fiscal como
reveladoras de conduta dolosa podem, em verdade, ser decorrentes de erros do sujeito passivo,
conforme explicação por ele trazida e reproduzida acima. Não se pretende aqui discutir se as
razões alegadas são verossímeis ou não, mas sim se efetivamente está provado nos autos que
Hospital de Olhos tinha consciência antes do início da ação fiscal de que não havia informado à
RFB, via transmissão ao SPED, a escrituração retificada, bem como os novos valores dos
créditos tributários dela decorrentes em DCTF.
Fl. 31837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

Com efeito, não identifiquei nos autos desdobramentos investigativos acerca da
conduta de Hospital de Olhos que revelassem o dolo de sonegar ou fraudar as informações
prestadas ao Fisco. Percebo, por sua vez, questões que precisariam ser melhor explicadas a fim
de espancar dúvidas sobre o seu real comportamento. Como exemplo, houve um ponto não
explorado pela auditoria acerca do curto período entre a transmissão da ECD via SPED, em
16/06/2015, e o registro em cartório da segunda escrituração, em 22/09/2015, sobre o qual
poderiam ser provocadas perguntas que viessem a esclarecer: a data em que ocorreu a enchente;
quando foi iniciado o procedimento de restauração de arquivos; como as receitas omitidas
surgiram na escrituração retificada durante o processo de restauração desses arquivos; se houve
documentos ou, trocas de mensagens referentes ao serviço realizado de restauração; e outras
decorrentes das respostas a essas indagações.
Talvez as explicações sobre essas questões trouxessem luz acerca das
circunstâncias materiais dos fatos a fim de revelar a real conduta do contribuinte, se culposa ou
dolosa, pois, esclareça-se, o esforço investigativo e a consequente tradução em um ônus
argumentativo, necessariamente robusto em face da acusação, pertence à autoridade fiscal.
Contudo, fato é que as premissas por ela levantadas, por si só, e ante a falta de outras evidências
que possam constituir um feixe convergente de indícios, têm o condão apenas de gerar a
presunção de conduta dolosa, sendo que esta não se presume para fins de qualificação de multa,
prova-se.
Quanto às notas fiscais, não ficou claro por que não foram emitidas, bem como o
porquê de as receitas omitidas, decorrentes da efetiva prestação de serviços a pacientes oriundos
da zona rural, conforme declarou o recorrente, terem o seu lançamento efetuado em contrapartida
à conta de Ativo intitulada Convênios a Receber (conta código 11501000100107).
Sobre esse singular lançamento Hospital de Olhos informou em resposta à
intimação que “Agora entendemos que, para seguir uma boa técnica contábil, esses
atendimentos e/ou recebimentos, deveriam ter sido contabilizados em uma conta do passivo
"adiantamento de clientes” e ser baixados na mesma proporção dos serviços efetivamente
prestados”. Essa informação, sem a eventual contestação por parte da autoridade fiscal, indica a
possibilidade inclusive de antecipação de receitas, embora não provadas para fins tributários,
mas que certamente revelam indícios de comportamento desorganizado capaz de propiciar
equívocos.
Note-se ainda que houve espontânea entrega da escrituração retificada à
autoridade fiscal, que inclusive a utilizou como prova direta para o lançamento. Não fosse isso,
o auto de infração provavelmente seria fundamentado em omissão de receitas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei 9.430/96), caso de presunção
legal, em que boa parte dos casos também decorrem da falta de emissão de notas fiscais, mas que
ainda assim a conduta dolosa deve ser comprovada, pois, repise-se, esta não se presume.
Sobre as receitas de aluguel, cuja conduta foi apenas a de não registrá-las na ECD
transmitida ao SPED, muito menos há que se falar, pois a DIRF apresentada pela fonte pagadora
já se prestou a revelar a receita omitida, e não foi identificado nos autos qualquer sinal de
conduta dolosa tendente a atrair a qualificação da multa.
Sob esse prisma, entendo que o caso em tela se circunscreve ao enunciado da
Súmula Carf no 14. Confira-se:
Fl. 31838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003 Acórdão
no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-
19855, de 17/03/2004
Assim sendo, em razão da ausência da comprovação do elemento subjetivo do
tipo, concluo que assiste, neste ponto, razão aos Recorrentes, não quanto à alegação inicial de
“inexistir qualquer conduta do HOSPITAL DE OLHOS em descompasso com a legislação
tributária e que configure inadimplemento fiscal”, mas sim tão-somente à conduta ensejadora da
duplicação da multa prevista no § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Sobre as demais alegações apresentadas acerca do caráter confiscatório da multa,
convém esclarecer que argumentações com base exclusiva em fundamentos axiológicos, ou em
decisões dos tribunais superiores que não retirem do mundo jurídico as normas legais que
motivaram a autuação fiscal não se sustentam neste Conselho, uma vez que as autoridades
administrativas não possuem competência para declarar inconstitucional lei ou ato legal
regularmente editado, in casu, o artigo 44 da Lei 9430/96.
Esse posicionamento já se encontra pacificado desde a edição da Súmula no 2 pelo
CARF.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Tributação reflexa - CSLL, Cofins e PIS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do PIS e da COFINS em razão de se tratar de exigências reflexas que
têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se à essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
Fl. 31839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720661/2019-34

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova
Conclusão
Ante todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, rejeito a
preliminar de nulidade, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para desqualificar a
multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
SERGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 31840
DF CARF MF
Documento nato-digital